Tribunal: TJDFT
Processo: 0750790-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750790-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: KAPTPAY TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA, ZYPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Acolho as justificativas apresentadas em ID 79096923 e concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que as providências anteriormente determinadas em ID 78647392 sejam cumpridas. Ainda, compulsando novamente os autos, verifico que o extrato de outubro de 2025 da Caixa Econômica Federal não veio aos autos, o que também deve ser corrigido no mesmo prazo acima concedido. Advirta-se que não será concedido prazo suplementar, considerando a singeleza para a obtenção da documentação necessária à análise do pedido de tutela provisória. Desembargador Eustáquio de Castro Relator